Tribunal: STF
Processo: HC 197028
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Francisco Damião da Silva, em favor de Norval Rodrigues dos Santos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 118.555/DF.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por NORVAL RODRIGUES DOS SANTOS contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1.ª Região no HC n.º 1003018-80.2019.4.01.0000. 
    Consta dos autos que o Recorrente foi condenado, nos autos da Ação Penal n.° 9219-28.2012.4.01.350, a 60 (sessenta) meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime descrito nos arts. 35, caput, c.c. o art. 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/2006, nos termos da sentença de fls. 19-161, ao fundamento de que é membro de estruturada organização criminosa voltada para o tráfico internacional de entorpecentes. 
    O pedido de revogação da prisão cautelar foi indeferido nos autos da Medida Cautelar n.º 7309-74.2018.4.01.3500, conforme decisão colacionada às fls. 199-201. 
    Inconformada com a manutenção da prisão do Recorrente, a Defesa impetrou habeas corpus, cuja ordem foi denegada pelo Tribunal de origem, nos termos da seguinte ementa (fl. 242): 
    HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. 1. Hipótese em que o decreto de prisão preventiva, como garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, ostenta fundamentação adequada, considerando a formação de culpa no paciente em sentença condenatória, ainda não transitada em julgado, de participação do paciente em tráfico associação para o tráfico internacional de entorpecentes. O fundamento da prisão para assegurar a aplicação da lei penal, outro fundamento do decreto prisional, encontra apoio no fato de estar o paciente foragido do distrito da culpa (art. 312 - CPP). 2. Denegação da ordem." 
    Neste recurso, alega o Recorrente, em síntese, a inidoneidade dos fundamentos utilizados para negar a revogação da custódia provisória dadas a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e as suas condições pessoais favoráveis. 
    […]
    Alega, ainda, que, uma vez que a sentença foi omissa quanto à manutenção da prisão cautelar, a decisão indeferitória do pedido de revogação da prisão terminou por, indevidamente, modificar a sentença condenatória, além de ser contraditória com a condenação ao regime semiaberto. 
    Acrescenta que o acórdão recorrido possui vício de fundamentação, pois transplantou os fundamentos de outro caso para denegar a ordem de habeas corpus. 
    Requer, liminarmente, a suspensão ou revogação da ordem de prisão do Recorrente, vez que não estão preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e que o fato de estar foragido não é suficiente para manter o decreto prisional cautelar (fl. 278). 
    No mérito, pugna pela reforma do acórdão recorrido. 
    […]” (eDOC 7, p. 49)
    No STJ, o recurso não foi provido por meio de acórdão publicado em 2.6.2020.
    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido formulado naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Não tem razão o impetrante.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:
    “No que se refere à custódia cautelar, tem-se que a negativa do apelo em liberdade está devidamente fundamentada na gravidade em concreto da conduta e na condição de foragido do Recorrente, conforme consignou o Magistrado de piso ao manter a prisão preventiva (nos autos do Processo n.º 0027309-74.2018.4.01.3500), mesmo após a sentença prolatada na ação penal originária tê-lo condenado ao regime semiaberto, in verbis (fls. 199-201; sem grifos no original): 
    "NORVAL RODRIGUES DOS SANTOS requer seja cassada a ordem de prisão cautelar, bem como seja revogada a ordem de indisponibilidade de bens, sob o argumento de que a manutenção das medidas não se mostra razoável, uma vez que fora condenado à pena de 60 meses de reclusão e 910 dias-multa, no regime semiaberto. [...] 
    Inicialmente, impende registrar que a prisão preventiva de NORVAL foi decretada nos autos da Medida Cautelar n° 2009.35.00.018349-1, para assegurar a incolumidade da ordem pública e a aplicação da lei penal, tendo em vista a participação do acusado em sofisticada organização criminosa voltada para o tráfico internacional de entorpecentes, e pelo fato de encontrar-se na condição de foragido da Justiça Brasileira. 
    Conforme se observa nos documentos coligidos aos autos, os requisitos autorizadores que ensejaram a segregação cautelar do acusado permanecem inalterados, uma vez que restou demonstrado nos autos n° 9219-28.2012.4.01.3500 a participação do acusado na atividade de tráfico internacional de drogas, com base de atuação no Suriname, país que declara residir, e diante da ausência de dados acerca do paradeiro do réu, que insiste em se homiziar da Justiça. 
    Como bem salientado pelo MPF, 'Não há garantia, de que o denunciado, há muito logrando êxito em manter a condição de foragido da justiça brasileira, tenha cessado a sua contumácia delitiva. Ademais, há veementes indícios de que a revogação pretendida representaria graves riscos à aplicação da lei penal, especialmente diante da ausência de dados acerca de seu paradeiro - as manifestações da defesa informam, de novo genericamente, que o denunciado residiria no Suriname. Não há qualquer menção (e muito menos prova) do exercício de atividade profissional licita pelo Réu, ou qualquer outro elemento do qual se possa inferir a sua real intenção em cumprir e se submeter aos comandos da legislação penal e processual penal brasileiras'. (Fl. 194). 
    Com efeito, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas. Ademais, 'a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva' (STF, Primeira Turma, HC 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/02/2009). 
    A defesa de NORVAL alega, por fim, que o requerente pretende regularizar sua situação e fixar residência no Brasil, bem como possui interesse em cumprir integralmente a pena fixada na sentença, caso se torne definitiva. 
    Não obstante, não há nos autos nenhum elemento que corrobore a sua real intenção em cumprir aos comandos da legislação penal. 
    Por sua vez, como bem exposto pelo parquet, 'nenhum pedido de restituição será conhecido sem o comparecimento pessoal do acusado, conforme determina o artigo 60, § 3°, da Lei 11.343/06' (Fl. 195). À vista do exposto, indefiro os pedidos formulados pelo acusado NORVAL RODRIGUES DOS SANTOS. Publique-se. Notifique-se o MPF. Se não houver recurso, arquivem-se. Traslade-se cópia desta decisão para a ação correlata." 
    A Corte Federal de origem corroborou a idoneidade das razões da custódia preventiva, por considerar, de forma também fundamentada, que o Recorrente está foragido, como se observa (fls. 240-242; sem grifos no original.): 
    "A narrativa dos fatos, pela visão que ora se tem, demonstra uma atividade delitiva estável e realizada de forma associada por um grupo de pessoas. Houve a formação de culpa pela sentença condenatória, destacando a atuação do paciente na associação para o tráfico de drogas, partindo de sua posição no Suriname, intermediando com os coautores identificados na sentença a venda e distribuição de entorpecentes, sinalizando, portanto uma atividade frequente e destemida, circunstâncias que apontam de forma convincente para a necessidade da segregação cautelar, como forma de preservar a ordem pública, evitando a reiteração criminosa. 
    […]
    Por fim, a prisão estaria justificada também para a segurança da aplicação da lei penal, considerando que o paciente se encontra foragido desde que ciente do decreto da sua prisão preventiva, situação que demonstra de forma objetiva que não pretende comparecer aos atos do processo e, possivelmente, se furtará à aplicação da lei penal." (eDOC 7, p. 54)
    Solicitadas informações, o Juízo afirmou que “NORVAL RODRIGUES DOS SANTOS teve a prisão preventiva decretada nos autos da Medida Cautelar nº 2009.35.00.018349-1, para assegurar a incolumidade da ordem pública e a aplicação da lei penal, tendo em vista a participação do acusado em sofisticada organização criminosa voltada para o tráfico internacional de entorpecentes, e pelo fato de encontrar-se na condição de foragido da Justiça Brasileira.”
    Muito embora eu reconheça, em casos excepcionais, o direito do foragido questionar a propriedade da prisão preventiva, tenho que o caso dos autos não comporta acolhimento. Na espécie, o paciente, membro de organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas, está foragido, ao que parece, no Suriname e, a meu sentir, somente a prisão preventiva poderá assegurar a aplicação da lei penal neste caso concreto. São os precedentes:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Estelionato (171, § 3º, art. 171, § 3º, c/c o art. 14 do Código Penal, e art. 1º, caput, da Lei n. 9.613/1998) 4. Superação da Súmula 691. Impossibilidade. Apenas casos que ostentem manifesta e grave ilegalidade. Réu foragido. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgR no HC 183.053, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.6.2020)
    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. Necessidade concreta da prisão preventiva. 3. Modus operandi e aplicação da lei penal. Paciente que permaneceu foragido por determinado período. 4. Agravo improvido”. (AgR no RHC 192.439, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020)
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente